Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733359-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROTA 060 BEER RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a revogação do Decreto n. 42.525/21, que deu ensejo ao Auto de Interdição n.o 015442-FAU, manifestem-se as partes, no prazo de quinze dias, sobre eventual perda do objeto da presente demanda. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator